Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725005-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE LIMEIRA AMARAL ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELLE LIMEIRA AMARAL ARAUJO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0712078-16.2024.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de suspensão dos descontos consignados até o trânsito em julgado da ação principal e a restituição dos valores descontados de sua conta corrente em junho. Deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 60714916, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 61938606. Em petição ID 63030084, a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela recursal, a parte agravante comunicou a prolação de sentença que homologou o pedido de desistência no feito original. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 19:49:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora